Tribunal: TJDFT
Processo: 0753966-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N.o 13.964/2019. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. TEMA N.o 1161/STJ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo em execução penal, falecendo pressuposto de interesse recursal do pedido Defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
3. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento carcerário do condenado, que deve ser analisado durante todo o período de execução da pena, em interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema n.o 1161.
4. No caso, o apenado praticou faltas disciplinares recentes no curso da pena, a demonstrar a ausência de bom comportamento durante a execução, bem como a inaptidão do condenado em fruir do convívio social desvigiado, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o livramento condicional, diante da não satisfação do requisito subjetivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.